Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005513-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005513-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ACESSO A INTEGRALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA SIGILOSA. LIMITAÇÃO. DESPROVIMENTO VIA DECISÃO MONOCRATICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO RESGUARDADOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

01.
O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que: “(...) tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados” (STF, Inq. 3.983/DF , Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.03.2016).

02.

Tratando-se de colaboração premiada sigilosa, deve constar nos autos apenas o que diz respeito a ação, como verificado no presente caso.

03.

O acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto da ação de origem devem ser requeridos ao juízo onde a colaboração restou homologada, que no caso, tramita em sigilo junto Egrégio Tribunal de Justiça.

04.

Não há cerceamento de defesa, quando não demonstrado a existência de prejuízo concreto à defesa, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5o LV da Constituição Federal e à
Súmula 14
do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.

05.
Decisão mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005513-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Guilherme da Costa Garcia
(id. 177457668), em desfavor da decisão acostada ao id. 170552164, proferida no
Agravo de Instrumento n° 1005513-46.2023
, que monocraticamente negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV do CPC (id. 170552164).

A decisão de primeiro grau foi emanada dos autos da
Ação Civil Pública no 0006913-77.2009.8.11.0041
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que negou acesso à integralidade da colaboração premiada do delator José Geraldo Riva.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão
viola amplamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), a súmula vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o acesso integral todos os elementos de provas já documentados, bem como a Lei 12.850/2013, de forma que, o não acesso a tudo já produzido cerceia a defesa, que não pode impugnar os argumentos de forma parcial e não como um todo, bem como esse utiliza fundamento incabível ao recurso aviado, não apresentando o “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”, apenas uma decisão de um Habeas Corpus
.

Por tais motivos requer o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado, para garantir ao agravante o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva,
visto que se trata de meio de prova para a defesa, e somente ela pode avaliar sua utilidade e conveniência, respeitando assim, os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), bem como o verbete sumular vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal
.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 171031151, manifestando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005513-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DA COSTA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Guilherme da Costa Garcia, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública no 0006913-77.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que negou acesso à integralidade da colaboração premiada do delator José Geraldo Riva.

Alega o Agravante que, a decisão agravada viola o devido processo legal,

contraditório, ampla defesa, legalidade e a isonomia.

Assevera que, é direito do defensor, no interesse do representado, acessar amplamente aos elementos de prova que, devidamente documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, estejam relacionados ao exercício do direito de defesa.

Aduz que, foi imputado ao Agravante a suposta prática de atos ilícitos, em licitações realizadas na Assembleia Legislativa, e que o juízo de primeiro grau não permitiu o acesso à integralidade da delação premiada, de conhecimento do Ministério Público, fato que caracteriza a não observância da paridade de armas entre Autor e Réu.

Afirma que, cabe ao Réu ponderar a prova, sua utilidade e conveniência.

Por tais motivos, requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, para que seja obstado o prosseguimento da ação de origem, até julgamento do mérito.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para garantir ao Agravante o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos, se existirem, visto que se trata de meio de prova para a defesa, e somente ela pode avaliar sua utilidade e conveniência, respeitando os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), bem como o verbete sumular 14 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

É notório que, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo facultado ao mesmo, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências consideradas desnecessárias.

Nesse sentido: “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.” (STJ, AgInt no AREsp 178106/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em: 23/08/2021, DJe 26/08/2021) (destaquei)

De igual modo, cabe ao Autor, com base nos elementos reunidos aos autos, provar que a conduta dolosa dos Requeridos, configuraram ato de improbidade administrativa, de modo que, não logrando êxito no seu desiderato, inevitavelmente, o resultado será a improcedência da demanda, uma vez que, não se afigura legítimo ao Juiz, que empregue como fundamento para aplicação de sanção, elemento de prova que não fora oportunizado à parte ter acesso ou se manifestar previamente.

(...)

Verifica-se que os fundamentos do juízo de primeiro grau são coerentes e estão em conformidade com as normas processuais vigentes, não havendo vícios a serem reparados.

A colaboração premiada do requerido José Geraldo Riva é sigilosa e deve constar nos autos apenas o que diz respeito a ação, o que foi feito, conforme se verifica nos IDs 55521801 e 55528052 dos autos principais, com a juntada do Anexo 17 “Operação Arca de Noé – utilização de empresas de existências meramente formal”.

Pontua-se ainda que, a ampla defesa e o contraditório dos requeridos não foi prejudicada, pois após a juntada da colaboração premiada nos autos o agravante e os outros requeridos foram intimados para manifestarem no prazo legal (ID 55521801 – fls. 39), e novamente intimados quando ocorreu a migração dos autos físicos para o Sistema PJE, ocasião em que foi realizada a juntada das mídias anexadas na delação (ID 55524327 - autos principais).

No tocante a intimação do agravante para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Combate a Corrupção - DECCOR a respeito do anexo no 52 da colaboração do Riva, no bojo de um Inquérito Policial, há de se registrar que o mencionado inquérito policial não possui relação com a ação de origem, cabendo ao agravante requerer o acesso nos autos do mencionado inquérito e no âmbito criminal.

A propósito:

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados. (STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021) Destaquei.

Portanto, a decisão agravada deve permanecer incólume.
”

Em face da decisão foram interpostos e acolhidos, em parte, Embargos de Declaração, para correção de vício de erro material, sem alterar o conteúdo decisório.

Irresignado, a parte agravante alega que a decisão
viola amplamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), a súmula vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o acesso integral todos os elementos de provas já documentados, bem como a Lei 12.850/2013, de forma que, o não acesso a tudo já produzido cerceia a defesa, que não pode impugnar os argumentos de forma parcial e não como um todo, bem como esse utiliza fundamento incabível ao recurso aviado, não apresentando o “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”, apenas uma decisão de um Habeas Corpus
.

Reanalisando o decisório, entendo que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido.

Quanto a
fundamentação legal utilizada para motivar o julgamento monocrático, constou que os fundamentos do juízo de primeiro grau são coerentes e estão em conformidade com as normas processuais vigentes, não havendo vícios a serem reparados, que a colaboração premiada do requerido José Geraldo Riva é sigilosa e deve constar nos autos apenas o que diz respeito a ação, que a ampla defesa e o contraditório dos requeridos não foi prejudicada, restando embasada ainda a decisão no julgamento do
HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000 do Supremo Tribunal Federal, a seguir:

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.
COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia
. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados.

(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, data de julgamento: 8/4/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/4/2021) (Destaquei).

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos relacionados a possíveis atos de improbidade administrativa, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes públicos e particulares concorrentes.
Se a constatação de que o empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada
”.

(STJ; AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 5/9/2019; DJE 16/9/2019).

No mesmo liame, citou o juízo de primeiro grau, ao consignar na decisão recorrida que:

“
No que se refere ao pedido de juntada integral da delação premiada, entendo que não comporta acolhimento
.

Ab initio,
eventual dificuldade de acesso aos links que levam ao portal de mídias para visualização dos arquivos audiovisuais deve ser resolvida diretamente pelo causídico do requerido, com o auxílio, se necessário for, dos canais de atendimento do setor de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário
.

Da mesma forma, no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo, não há que se falar em juntada na íntegra, muito menos em desentranhamento dos autos, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição no 3478/2020), tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão.

Evidentemente, o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do réu
.

Acrescento, por oportuno, o Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que: “(...) tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados” (STF, Inq. 3.983/DF , Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.03.2016).

Em igual sentido, a doutrina especializada ensina que “o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas aqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. (Org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27).

Anoto, ainda, que mesmo tendo sido integralmente digitalizados, os autos físicos permanecem à disposição das partes para carga e consulta.

Ademais, é certo que, desde a juntada da colaboração, vem sendo assegurados aos requeridos o exercício do contraditório pleno nos presentes autos, não havendo que se falar genericamente em prejuízo à defesa.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido contido na peça de Id. 103183350, por meio da qual o requerido Guilherme da Costa Garcia requer a juntada do conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva.”

Logo, não houve cerceamento de defesa, pois não restou demonstrado a existência de prejuízo concreto à defesa, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5o LV da Constituição Federal e à
Súmula 14
do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.

No tocante as demais alegações, verifica-se que o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar todos os argumentos defendidos nas razões do Agravo de Instrumento.

A propósito: “
Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
.” (STJ, AgInt no AREsp 2311235/RS, Relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em: 29/05/2023, DJE: 01/06/2023) Destaquei.

Por tais motivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023